Tribunal: TJSP
Processo: 1002879-86.2023.8.26.0347
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. HABEAS CORPUS EM QUE PRETENDIDO O TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. RECURSO PREJUDICADO. Pretendido o trancamento de inquérito policial reputado instaurado de forma ilegal pela autoridade apontada coatora, foi a ordem denegada, interposto o presente reclamo. Ocorre que, no processamento do apelo, deu-se a conclusão do inquérito policial cujo trancamento era aqui pretendido, com a

Ementa:
APELAÇÃO. HABEAS CORPUS EM QUE PRETENDIDO O TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. RECURSO PREJUDICADO. Pretendido o trancamento de inquérito policial reputado instaurado de forma ilegal pela autoridade apontada coatora, foi a ordem denegada, interposto o presente reclamo. Ocorre que, no processamento do apelo, deu-se a conclusão do inquérito policial cujo trancamento era aqui pretendido, com a remessa ao Ministério Público que ofereceu denúncia, já recebida pelo r. Juízo, inclusive. Perda superveniente do objeto. Apelo prejudicado.